Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
2. O arresto cautelar deve fundar-se na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito.
3. Recurso conhecido e provido.